Tribunal: STF
Processo: Rcl 39590
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÕES DECORRENTES DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. LEI 11.442/2007. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA NA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 48. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR.
    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Quality Transportes e Entregas Rápidas Ltda contra decisão proferida pela 17ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/BH nos autos do Processo 00110214920195030017, objetivando garantir a autoridade da decisão proferida na Medida Cautelar da Ação Declaratória de Constitucionalidade 48.
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “O procurador da 1ª e 3ª ré requer a suspensão do feito uma vez que se trata de pedido de vínculo empregatício envolvendo TAC. O pleito será analisado em momento oportuno, quando da audiência de instrução e julgamento do processo, de modo que até aquela fase processual não há qualquer prejudicialidade na realização de perícia para averiguação de insalubridade/periculosidade ou mesmo de manifestação da parte autora sobre as defesas das rés. Protestos do procurador”
    Narra a reclamante que é demandada em reclamação trabalhista proposta por prestador de serviços autônomo, na qual se discute o reconhecimento de vínculo de emprego.
    Sustenta que requereu junto ao juízo reclamado a suspensão do feito, em razão da decisão proferida por esta Corte nos autos da ADC 48. Contudo, “o Juízo reclamado não acatou a decisão deste Colendo Tribunal, e em decisão proferida na própria audiência, simplesmente indeferiu o pedido sob a alegação de que tal requerimento seria analisado em momento oportuno, mais especificadamente quando da audiência de instrução e julgamento do processo e ainda determinou a produção de prova pericial além de designar audiência de instrução e julgamento”. 
    Aduz que a questão dos autos é “completamente pautada na inexistência de vínculo trabalhista em razão da realização de subcontratação através de contrato de transporte de cargas entre as partes exatamente a base do artigo 5º da Lei 11.442/2007, o que, pela própria denominação legal, atrairia a condição de TAC ao obreiro, nos termos do artigo 4, §§ 1º ou 2º, da mesma norma”, o que evidencia que a decisão impugnada incorreu em ofensa à determinação constante na decisão proferida na ADC 48-MC, na medida em que não determinou a suspensão do feito.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender o andamento do Processo 00110214920195030017. No mérito, pugna pela confirmação da liminar deferida, “tendo em vista o evidente descumprimento da ordem proveniente na ADC nº48 e determinar a suspensão dos autos com efeitos retroativos à data do requerimento, consoante fundamentação ”.
    É o relatório. DECIDO. 
     Antes de examinar se, de fato, há desobediência à decisão proferida nos autos da ADC 48-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/02/2018, é preciso esclarecer o que ela dispõe. O aludido julgado recebeu a seguinte ementa:
    “DIREITO DO TRABALHO. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.
    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. A Constituição Federal não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170).
    3. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º).
    4. A persistência de decisões judiciais contraditórias, após tantos anos de vigência da Lei 11.442/2007, reforça a presença de perigo de dano de difícil reparação e gera grave insegurança jurídica, em prejuízo a todas as partes que integram a relação contratual de transporte autônomo de carga.
    5. Verossimilhança do direito e perigo da demora demonstrados. Medida cautelar deferida.”
    Com efeito, o Ministro Roberto Barroso deferiu a medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos artigos 1º, caput, 2º, §§ 1º e 2º, 4º, §§ 1º e 2º, e 5º, caput, da Lei 11.442/2007.
    Da análise dos autos, verifica-se que a pretensão deduzida pelo autor da demanda de origem envolve a desconstituição de contrato celebrado com fundamento na Lei nº 7.290/1984, posteriormente atualizada pela Lei 11.442/2007, para fins de reconhecimento de vínculo de natureza trabalhista entre os contratantes.
    O julgamento daquela demanda pressupõe que se discuta a aplicação do artigo 5º, caput, da Lei 11.442/2007, de acordo com o qual “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. 
    Por essa razão, neste juízo prévio, entendo que a decisão cautelar proferida nos autos da ADC 48 abarca o caso concreto.
    In casu, formulado pedido de suspensão ao Juízo reclamado, com base na Medida Cautelar deferida na ADC 48, conforme demonstrado pela parte reclamante, mesmo assim o pedido de suspensão foi indeferido. 
    A ordem de suspensão contida na decisão proferida por esta Corte torna-se vinculativa a partir da comunicação aos Tribunais brasileiros, o que, conforme extrai-se do andamento processual da ADC 48, foi comunicado ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em 09/03/2018, conforme Ofício/STF 3.848/2018, antes, portanto, da decisão reclamada, proferida em 02/03/2020.
    Este fato evidencia afronta à autoridade de decisão desta Corte dotada de efeitos vinculantes e com eficácia erga omnes.
    Em recentes decisões, foram deferidas medidas liminares para determinar a suspensão dos processos que envolvam a aplicação da decisão contida na ADC 48-MC: Reclamações 32.308-MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/10/2018; 32.218-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/10/2018; e 32.020-MC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/10/2018.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO a MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da Reclamação Trabalhista 00110214920195030017, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, até o julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações (inciso I do artigo 989 do CPC) e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento da medida liminar.
    Cite-se o beneficiário do decisum impugnado para a apresentação de contestação, na forma do inciso III do artigo 989 do Código de Processo Civil. 
    Nos termos do parágrafo único do artigo 52 do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender suficiente a instrução do feito e cuidar-se de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente